Tribunal: TJDFT
Processo: 0706424-78.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do Código Civil (Art. 1.361), considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. Compete ao credor fiscalizar a transferência regular do veículo junto aos órgãos de trânsito.
2. Verificando-se que o veículo está registrado em nome de terceiro estranho à lide, o processamento da busca e apreensão resta inviabilizado pelo risco de lesão a direito de terceiro de boa-fé, implicando em ausência de condições específicas da ação de busca e apreensão, justificando-se o indeferimento da petição inicial.
3. Recurso desprovido.